Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-42.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001239-42.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA APELADO: RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE SEM CONCURSO. VÍNCULO PRECÁRIO E PROLONGADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 612 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Caetité contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento, em favor da autora, de férias acrescidas de 1/3 constitucional, gratificação natalina (13º salário) e FGTS referentes aos últimos cinco anos, além de honorários advocatícios. A autora atuou como professora contratada temporariamente, sem concurso público, entre 2015 e 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o regime prescricional aplicável às pretensões de servidor temporário contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se a contratação sucessiva por cinco anos consecutivos configura desvirtuamento do vínculo temporário; (iii) estabelecer se há direito ao pagamento de verbas trabalhistas quando existe previsão legal municipal e desvirtuamento da contratação temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública, ainda que relativas a vínculos precários ou irregulares, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, afastando-se a aplicação do prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88, próprio de relações celetistas, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A sucessão de contratações temporárias pela Administração Pública, por período de cinco anos consecutivos, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, evidenciando utilização do contrato temporário para suprir necessidade permanente de pessoal, em afronta à exigência de concurso público. A jurisprudência do STF, firmada no RE 658.026/MG (Tema 612), reconhece que, embora o vínculo precário não gere estabilidade ou vínculo efetivo, é devido o pagamento das verbas salariais e do FGTS pelos serviços efetivamente prestados. O Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG) estabelece que é devido o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos de previsão legal ou quando comprovado o desvirtuamento do vínculo temporário — ambas as hipóteses presentes no caso. A Lei Municipal nº 01/1993, aplicável ao Município de Caetité, prevê expressamente o direito a férias e gratificação natalina para servidores temporários, vinculando a Administração ao pagamento das referidas verbas. A ausência de demonstração do pagamento das verbas pleiteadas e do recolhimento do FGTS durante o período contratual justifica a condenação judicial, não sendo o impacto orçamentário argumento hábil para descumprimento de obrigações legais. A atuação reiterada da Administração em celebrar contratos temporários fora dos parâmetros constitucionais não pode ser chancelada, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, com base em jurisprudência consolidada, não se configurando decisão surpresa, tampouco exigindo apreciação colegiada ante a ausência de controvérsia relevante. A reiteração de argumentos já refutados e a ausência de inovação recursal caracterizam intuito protelatório, o que autoriza a advertência quanto à aplicação de multas previstas nos Temas 1.201 e 1.306 do STJ, em caso de recursos meramente procrastinatórios. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001239-42.2021.8.05.0036, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE CAETITÉ e, como agravado, RITA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)